Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada por provimento que resolvera aclaratórios, que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Marisa Marlene Kowalski de Carvalho –, refutando a preliminar de ilegitimidade ativa e o excesso de execução que agitara ao fundamento de que os cálculos apresentados utilizaram índice de correção monetária equivocado e, outrossim, abstiveram-se de observar a limitação da condenação ao período compreendido entre 01/1996 e 27/04/1997, rejeitara a impugnação que aviara. O provimento que acolhera os embargos de declaração opostos pela exequente/agravada, de sua vez, deferira o pedido por ela formulado, autorizando o prosseguimento do executivo com a expedição de requisições de pagamento referentes à parcela incontroversa. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a exequente/agravada lograra comprovar sua filiação ao Sindireta à época dos fatos e do ajuizamento da ação coletiva, e, outrossim, seu vínculo estatutário com o executado, ficando patente que é alcançada pelo título executivo coletivo que aparelha a pretensão. Assentara a magistrada de origem, ademais, que, a par da circunstância de que a exequente já observara a limitação temporal estabelecida no título executivo, sobre o crédito exequendo deve ser aplicada a taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, considerando os juros e correção monetária devidos até esse marco temporal, determinando, alfim, a expedição dos correlatos requisitórios de pagamento. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, determinando-se a suspensão da ordem de pagamento determinada e de qualquer ato constritivo, mediante reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada, e, no mérito, a confirmação da medida, desconstituindo-se o decisório arrostado e, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do IRDR 21 ou a determinação de aplicação da Selic, sobre o crédito exequendo, de forma simples, afastando-se a possibilidade de eventual bis in idem. Como sustentação material hábil a aparelhar sua irresignação, sustentara o agravante que, existindo sindicato próprio para representação da carreira da exequente, não poderia ela se valer de coisa julgada obtida por sindicato diverso, devendo-se atentar ao princípio da unicidade sindical. Aduzira a inexistência de título executivo que a alcance, pontuando que a agravada era ocupante do cargo de Técnico de Planejamento Orçamentário, vinculado à Secretaria de Fazenda, carreira representada pelo Sindfaz. Aludindo ao teor dos artigos 506, 535, inciso II, 783 e 788 do estatuto processual, verberara que a parte somente possui legitimidade ativa para promover a execução individual quando se enquadrar como beneficiária de título executivo de obrigação certa, líquida e exigível formado em ação coletiva ajuizada em desfavor da parte executada, ensejando que, encontrando-se a agravada vinculada a sindicato diverso do Sindireta, não pode ser beneficiada pelo título judicial que aparelha o executivo. Consignara a necessidade de sobrestamento do processo executivo, por subsistir discussão acerca da legitimidade de servidores filiados a sindicatos diversos no âmbito do IRDR no 21, a qual, segundo sustentara, não se resume à discussão acerca da legitimidade dos servidores pertencentes às extintas fundações do Distrito Federal, ou demais entes da administração indireta, com personalidade jurídica própria e diversa da do ente federado, mas também atingiria os processos em que há discussão acerca da legitimidade dos servidores filiados a outros sindicatos. Acrescera a inviabilidade de se cumular a taxa Selic com juros e correção monetária, pois a Selic já engloba os juros e a correção monetária. Afirmara que, considerando que a taxa Selic já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que ensejaria indevida majoração dos valores discutidos. Destacara que, por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, ressoaria vedada sua incidência sobre juros, prática que configuraria anatocismo, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada por provimento que resolvera aclaratórios, que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Marisa Marlene Kowalski de Carvalho –, refutando a preliminar de ilegitimidade ativa e o excesso de execução que agitara ao fundamento de que os cálculos apresentados utilizaram índice de correção monetária equivocado e, outrossim, abstiveram-se de observar a limitação da condenação ao período compreendido entre 01/1996 e 27/04/1997, rejeitara a impugnação que aviara. O provimento que acolhera os embargos de declaração opostos pela exequente/agravada, de sua vez, deferira o pedido por ela formulado, autorizando o prosseguimento do executivo com a expedição de requisições de pagamento referentes à parcela incontroversa. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a exequente/agravada lograra comprovar sua filiação ao Sindireta à época dos fatos e do ajuizamento da ação coletiva, e, outrossim, seu vínculo estatutário com o executado, ficando patente que é alcançada pelo título executivo coletivo que aparelha a pretensão. Assentara a magistrada de origem, ademais, que, a par da circunstância de que a exequente já observara a limitação temporal estabelecida no título executivo, sobre o crédito exequendo deve ser aplicada a taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, considerando os juros e correção monetária devidos até esse marco temporal, determinando, alfim, a expedição dos correlatos requisitórios de pagamento. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, determinando-se a suspensão da ordem de pagamento determinada e de qualquer ato constritivo, mediante reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada, e, no mérito, a confirmação da medida, desconstituindo-se o decisório arrostado e, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do IRDR 21 ou a determinação de aplicação da Selic, sobre o crédito exequendo, de forma simples, afastando-se a possibilidade de eventual bis in idem. Alinhadas essas premissas, o objeto do agravo está adstrito à aferição da legitimidade ativa ad causam para formulação do executivo subjacente, pois sustenta o Distrito Federal que a agravada não seria beneficiária do título executivo coletivo, à medida que seria vinculada e representada por sindicato diverso daquele beneficiado pelo título judicial, e, ultrapassada essa questão, à forma de correção do débito exequendo, notadamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara a viger a EC no 113/21, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento, pois, quanto ao mais, não se insurgira o ente distrital. Alinhado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão antecipatória recursal. A defesa processual renovada pelo agravante almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam não se reveste de sustentação. Como cediço, a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se infere da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do agravante. O ente sindical alegara, em síntese, que a Lei no 786/94 instituíra o benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, mas que aludido benefício fora suspenso por meio do Decreto no 16.990/95, sob o fundamento de que o ente distrital estaria atravessando dificuldades financeiras. Diante da sua relevância, há que ser registrado que o artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, delimitando sua amplitude quanto aos servidores públicos que alcança, confira-se[1]: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente.” Consigne-se, demais disso, que o direito postulado é individual homogêneo e pode ser executado pelo próprio beneficiário, após a constituição do título coletivo. Sob essas premissas, conforme pontuado, a agravada era servidora da Secretaria de Estado de Fazenda à época dos fatos e do aviamento da ação coletiva, e, outrossim, filiada ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF[2], ficando patente que fora alcançada e beneficiada pelo título executivo coletivo, ostentando legitimidade ativa ad causam para deflagrar o cumprimento individual da sentença coletiva. Aliás, conforme assinalado pelo provimento arrostado, o outro sindicato indicado pelo ente federado, ademais, somente fora criado após o aviamento da ação coletiva, denunciando que a agravante não poderia estar vinculada e ser representada por ele no momento da dedução da pretensão. Ou seja, a agravada não somente estava abrangida na amplitude de representação resguardada ao sindicato, mas também era filiada ao ente sindical que promovera a ação da qual aflorara o título executivo, conforme denotam as fichas financeiras exibidas. Essa apreensão denota que fora representada pelo ente sindical e, ao final, alcançada pelo título executivo que se aperfeiçoara e agora aparelha a pretensão executiva que promove. Inexiste, pois, situação de ilegitimidade passiva. Essa certeza, ademais, afasta a inserção da questão na abrangência da matéria afetada para resolução no ambiente do IRDR no 21 desta Casa de Justiça, porquanto, a toda evidência, a situação sob exame é inteiramente distinta, sendo impassível de experimentar os efeitos da tese que eventualmente eclodir por ocasião da resolução do aludido incidente. Ora, figurando a agravada, à época dos fatos e do aviamento da ação coletiva da qual germinara o título, como filiada ao Sindireta, não está compreendida pela controvérsia objeto de apreciação no aludido incidente. A legitimação ativa da agravada, portanto, soa impassível de controvérsia. Ultrapassada essa questão, sobeja apreciar, então, a insurgência aviada pelo agravante no tocante à determinação de observância de incidência da taxa Selic, sobre o crédito exequendo, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, considerando os juros e correção monetária devidos até esse marco temporal. Quanto ao ponto, afere-se que a decisão arrostada fixara, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa SELIC, diante do advento da EC no 113/2021, que aludida taxa deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente o apreendido pelo agravante, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, nos termos do fixado pela magistrada primeva, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber, 09/12/2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da fazenda pública após sua vigência. Apurado o acerto de aludida fórmula, o que se registra a título meramente ilustrativo, pois não devolvida a matéria a reexame, até o advento dessa nova norma constitucional, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09/12/2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 09/12/2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TemaS 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019[3], do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, por não se tratar de efetiva atualização de precatório, ainda não expedido no feito subjacente, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelo agravante. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada, e, conquanto ainda não se esteja na fase de expedição de requisitório de pagamento, a forma de aplicação da taxa SELIC deve ser a mesma. Demais de tudo, não evidenciara o Distrito Federal que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios, prática que é vedada, porquanto a capitalização anual é legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa SELIC a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC 113/21. Essa apuração, por certo, não impacta, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/19, particularmente o artigo 22, §1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Dessas inferências deriva a certeza de que o alinhado pelo agravante não está revestido de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando, conseguintemente, que seja deferido o efeito suspensivo almejado. Sob essa realidade, ao menos nesse ambiente de análise perfunctória, é que a ilustrada decisão devolvida a reexame não merece reparos. Ausente plausibilidade na argumentação desenvolvida, o efeito suspensivo postulado resta carente de sustentação. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta ao sítio eletrônico do Sindireta. [2] - ID Num. 190466181 (fl. 15), Cumprimento de Sentença no 0702468-30.2024.8.07.0018. [3] - “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”